Tribunal: TJES
Processo: 0000341-69.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000341-69.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: DANIELA COELHO BISI e outros

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Pancas-ES contra decisão monocrática que, em remessa necessária, confirmou sentença que julgou procedente a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pancas-ES. A decisão reconheceu a nulidade decorrente de sucessivas prorrogações de contratações temporárias e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS devido aos contratados substituídos, desde que demonstrada tal circunstância na fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sindicato possui legitimidade ativa para propor ação coletiva em nome dos contratados temporários; e (ii) determinar se a nulidade das contratações temporárias justifica o direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ativa do sindicato decorre do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 823) e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem sua ampla capacidade de atuar como substituto processual em defesa de direitos individuais homogêneos, independentemente de autorização dos substituídos.

4. Na hipótese, ainda que a matéria objeto da demanda diga respeito apenas a parcela da categoria de agentes públicos do município de Pancas-ES – contratados temporariamente –, insere-se no rol de direitos individuais homogêneos, uma vez que o direito vindicado é de alcance amplo e se revelará uniforme em relação a todos aqueles que demonstrarem na fase de liquidação de sentença a nulidade de suas contratações. Nesta fase de conhecimento da ação coletiva, a pretensão da entidade sindical autora é apenas que o Poder Judiciário reconheça que todos aqueles contratados temporariamente substituídos que foram sucessivas e reiteradamente contratados pela municipalidade tenham direito ao recebimento do FGTS, diante do desvio de finalidade nesta conduta administrativa que tem por escopo burlar o princípio constitucional de acesso aos cargos públicos por meio de concurso, o que configura a busca por direito individual homogêneo.

5. De acordo com os precedentes persuasivos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 191), pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 141) e por esta Corte de Justiça (Súmula nº 22), as reiteradas prorrogações de contratos temporários implica a sua nulidade, por descaracterizar a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público e afrontar ao princípio do acesso aos cargos públicos por meio de concurso, fazendo jus os substituídos que demonstrarem se enquadrarem nessa situação, na fase de liquidação de sentença, ao direito de recebimento do FGTS do período laborado, observado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Sindicatos possuem legitimidade ativa para ajuizar ações coletivas em defesa de direitos individuais homogêneos de seus representados, independentemente de autorização. 2. A nulidade de contratações temporárias por desvio de finalidade decorrente de suas sucessivas prorrogações enseja o pagamento de FGTS nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 927, III, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tema 191; STJ, REsp 1.110.848, Tema 141; Súmula 22, TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Piúma-ES
contra a r. sentença (ID 10855464) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 10855475, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Daniela Coelho Bisi
, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida a requerente e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal requerido a pagar a autora:
“
a diferença salarial
r
eferente a contratação do

ano

d
e 2018,
sendo
devido o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei

Municipal nº 2.265/2018,
observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença
;
(...)
a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observa
n
do
a diferença salarial e
o quinquênio prescricional anterior à pro
positura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;
(...)
a diferença do 13° (décimo terceiro) salário,
incidindo
a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007
no cálculo
, do período em que
a
autor
a
esteve no exercício de regência de classe, observa
n
do
a diferença salarial e
o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença”
. Além disso, julgou improcedente
“
o
pedido de condenação do Município ao
paga
mento d
a diferença das férias e
do
adicional de 1/3 de férias,
com incidência
da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007”
e o
“
pedido de condenação d
o Município
ao
paga
mento de férias e adicional observando
45 (quarenta e cinco) dias”
, bem como declarou a prescrição dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 29/03/2017, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011
,
sendo que os valores das condenações deverão ser “
corrigid
a
s monetariamente, pelo índice IPCA-E,

desde a data que era devido o seu pagamento,

na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009’’
, devendo incidir
“ju
ros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF’’.
Foi fixada, também, a sucumbência recíproca em proporções de 40% (quarenta por cento) para a autora e 60% (sessenta por cento) para o município requerido, postergada a fixação do percentual da verba sucumbencial para a fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015) e suspensa a exigibilidade de seu pagamento para a requerente por estar litigando amparada pela gratuidade da justiça.

P
reliminarmente
, o município requerido requer a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor da autora, uma vez que atualmente é servidora efetiva do município de Piúma-ES auferindo remuneração líquida aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e é sócia de um restaurante, não tendo a demandante demonstrado nenhum comprometimento grave de sua renda para justificar a manutenção da concessão daquela benesse, de forma que teria capacidade de efetuar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento digno.

Em que pese o inconformismo do ente municipal, razão nenhuma lhe assiste. Isto porque, tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório.

Acontece que a referida presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (fl. 35) não foi afastada com os elementos probatórios constantes nos autos, ônus processual este que competia ao município requerido (arts. 99, § 2º, e 100,
caput
, do CPC/2015), na medida em que a autora comprovou ser servidora do município de Piúma-ES auferindo remuneração líquida aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que parte desta renda é fruto da vantagem pecuniária transitória da extensão de jornada, de forma que não se revela recomendável revogar a gratuidade da justiça somente com base nesta informação.

A respeito da alegação do ente municipal que a autora apelada seria sócia de uma pessoa jurídica que teria a atividade comercial de restaurante, a recorrida demonstrou que a referida empresa já se encontra baixada desde o ano de 2020, de forma que tal circunstância não tem o condão de caracterizar elevação da renda mensal a ponto de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da requerente.

Assim, apesar de a recorrente possuir a estabilidade do serviço público, é recomendável preservar a concessão da gratuidade da justiça com base na atual análise dos fatos, sendo temerária a sua revogação sem que o ente municipal apresente novas circunstâncias e argumentos que evidenciem que o pagamento destas verbas sucumbenciais não importará em prejuízo ao sustento da requerente e de sua família.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar suscitada pelo ente municipal e, por consectário lógico,
indefiro a impugnação à gratuidade da justiça
, dispensando a autora do pagamento do preparo recursal e preservando a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

Superado tal ponto e ingressando na análise do mérito recursal constata-se que a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, inicialmente, em aferir se a autora, contratada temporariamente para exercer a função do magistério do município de Piúma nos anos de 2017 a 2018 (fls. 52/53), faria jus ao recebimento das diferenças remuneratórias que percebeu e as que supostamente deveria receber em igualdade de condições com os servidores efetivos do magistério no ano de 2018, com base no princípio da isonomia (art. 5º da CF/88) e nos arts. 79 e 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013 e no art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018, especialmente diante da ausência de legislação específica no período de 2017 e 2018 para estabelecer o valor da remuneração dos contratados temporários.

Neste ponto, é imprescindível reconhecer que
a
parte dispositiva da
sentença objurgada
somente reconheceu o direito da autora fazer jus às diferenças remuneratórias do ano de 2018
, em que pese a autora tenha formulado pedido certo e definido de condenação do município demandado ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas aos anos de 2017 e 2018, disponibilizando, inclusive, suas fichas financeiras do período e informando o valor que entendia devido (fls. 59/60). Assim, apesar do pedido da autora e da fundamentação exposta na sentença objurgada, como não houve insurgência da requerente em relação ao ano de 2017, o exame desta instância revisora relacionado às diferenças salariais ficará restrito ao ano de 2018, em respeito ao efeito devolutivo deste apelo.

Estabelecida esta premissa, a Lei Municipal nº 1.969/2013, que disciplina o Plano de Carreira do Magistério de Piúma-ES, prevê 02 (dois) regimes jurídicos distintos para os profissionais da educação básica municipal, quais sejam: a) o dos servidores efetivos, que ocupam cargo público mediante aprovação em concurso (arts. 9º a 11) e se submetem ao regime estatutário; e b) o dos contratados temporários, que exercem função pública por designação determinada por meio de aprovação em processo seletivo (arts. 79 a 82) e se submete ao regime jurídico-administrativo.

Justamente diante do regramento constitucional diferenciado entre o contratado temporário (art. 37, inciso IX, da CF/88) e o servidor efetivo (art. 37, inciso X, da CF/88), o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que há justificativa para eventual diferenciação de remuneração entre estas categorias de professores submetidos a regimes jurídicos diversos, sem que se possa falar em afronta ao postulado da isonomia (art. 5º da CF/88), pois a própria Constituição da República prescreve que a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará os requisitos para investidura no cargo (art. 39, § 1°, inciso II, da CF/88).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem orientado que
“a
justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos”
(ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, STF).

Portanto, como a legislação municipal estabelece a admissão de agentes públicos tanto por meio de concurso (professores efetivos) quanto por intermédio de processo seletivo (professores temporários), é possível fixar regras remuneratórias distintas e condizentes com os vínculos formados entre tais agentes e a Administração Municipal, tendo em vista que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos jurídicos diversos, inexistindo afronta ao postulado da igualdade.

Acontece que o município de Piúma-ES, por intermédio dos arts. 79 e 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013, e do art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018, que instituiu o regime jurídico das contratações temporárias naquele ente público,
fez a opção por estabelecer expressamente que a remuneração dos professores contratados temporariamente será fixada de acordo com o vencimento inicial da carreira do professor efetivo que desempenha função semelhante
, o que jamais poderia ser subvertido por eventual regra distinta prevista nos editais dos processos seletivos de contratação, até porque o art. 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.265/2018, não autoriza tal conduta,
in verbis
:

Art. 79 - Admite-se o exercício em caráter temporário, na forma de contratação de serviços por tempo determinado, para a função de docência ou na função pedagógica, nas seguintes situações: (...).

Art. 82 – A contratação prevista no art. 25, bem como os direitos e vantagens dos contratados serão regulados em legislação própria, observadas as seguintes condições: (...); V. a remuneração do contratado será igual ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada, pelo contratado, no processo seletivo.

Art. 8º As contratações de que trata a presente Lei serão feitas após processo seletivo simplificado, de provas, de títulos ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, com caráter objetivo, após ampla divulgação prévia, inclusive no órgão de imprensa oficial do Município, prescindindo de concurso público, indicando-se: (...); IV - prazo da contratação e valor da remuneração mensal.

Art. 9º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante.

Ao contrário do asseverado pelo município requerido, o art. 8º, inciso IV, da Lei Municipal nº 2.265/2018, apenas dispõe que o edital do processo seletivo para contratação temporária dos professores deveria indicar expressamente o valor da remuneração mensal, cujo montante deve ser o equivalente ao vencimento constante no início da carreira do plano de cargos e salários do professor efetivo que desempenhe função semelhante (art. 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013, e art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018).

Como nos
anos de 2017 e 2018
não havia legislação específica para a contratação temporária de professores do município requerido,
corretamente o juízo
a quo
reconheceu que a autora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o salário-base que percebeu
no ano de 2018

e o vencimento
constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA)
, obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018, não havendo que falar em reparos na sentença objurgada neste ponto.

Importante esclarecer que esta condenação imposta pelo Poder Judiciário não implica em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e nem decorre de aumento concedido com base na isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF), mas, sim, na necessidade de obrigar o município requerido a observar o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), pois não respeitou a sua própria legislação que estabelece a forma de remuneração dos professores contratados temporariamente.

Ao contrário do asseverado pelo ente municipal apelante, deve ser preservada a sentença em relação ao direito da apelada em receber as diferenças remuneratórias reconhecidas do ano de 2018, pois a intervenção do Poder Judiciário neste caso não implica em afronta aos postulados da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da legalidade, além da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “a, b, c”, da CF/88, art. 6, inciso II e parágrafo único, incisos I, II do artigo 84, e 102, da Lei Orgânica Municipal de Piúma/ES, e arts. 17, 63, incisos I, III e VI da CE), tratando-se, na realidade, da melhor exegese lógico sistemática do ordenamento municipal e dos postulados que regem a Constituição da República.

Prosseguindo no exame do apelo conhecido, de acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 1.345/2007,
“
O
servidor do magistério
, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental
,

perceberá gratificação de 20%
(vinte por cento) incidente
sobre o seu vencimento base,

a título de incentivo à docência,
enquanto no exercício de regência de classe
”
.

Portanto, em respeito ao princípio da legalidade
(art. 37,
caput
, da CF/88)
, o professor do município de Piúma-ES que exerce suas atividades em sala de aula na educação infantil e no ensino fundamental fará jus ao recebimento da gratificação de regência de classe de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento base, sendo incontroverso nos autos que a autora,
em todo seu período de contratação temporária
, sempre atuou nessa condição.

O município requerido alega, por sua vez, que não teria realizado o pagamento da gratificação de regência de classe à autora
em razão de
sta vantagem pecuniária ser destinada exclusivamente aos professores efetivos e por ter sido
a Lei Municipal nº 1.345/2007 revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais, ao instituírem o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do magistério de Piúma-ES, teriam incorporado a referida gratificação no novo padrão remuneratório dos professores municipais, gerando um aumento substancial em seus vencimentos.

Primeiramente, ao contrário do alegado pelo ente municipal requerido, a interpretação lógico sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.345/2007 permite aferir que
não há distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe
, pois enquanto o art. 1º que trata desta vantagem econômica utilizou a expressão
“servidor do magistério”
, nitidamente com o escopo de abarcar todos os professores da rede municipal de ensino que atuem diretamente na sala de aula, independentemente do regime jurídico a que está submetido, o art. 2º que cuida de gratificação pelo exercício de função pedagógica foi expresso em restringir tal benesse ao
“servidor efetivo”
.

Em outras palavras, quando o legislador municipal pretendeu restringir determinada gratificação aos professores efetivos assim o fez, não podendo o Poder Executivo adotar interpretação restritiva em relação à gratificação de regência de classe, sob pena de afronta aos princípios da separação de Poderes e da legalidade.

Aliás, conforme demonstrou a autora, a própria Ouvidoria do município requerido informou que a gratificação de regência de classe integra a remuneração do professor contratado pelo regime da designação temporária
(fls. 128/129),
evidenciando que a única razão para o ente municipal ter cessado o pagamento desta benesse foi a equivocada interpretação que teria havido a revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007.

De fato,
consoante bem exposto na sentença objurgada, o atento exame das
legislações citadas pelo município requerido revela que
não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita
, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012
(art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática.

A
mbas as legislações municipais supervenientes mantiveram a possibilidade de os servidores do magistério de Piúma-ES perceberem acréscimos decorrentes de gratificações sobre seus vencimentos base.
Muito embora a Lei Municipal nº 1.969/2013 tenha disciplinado apenas a respeito da função gratificada de diretoria de escola, não excluiu, expressamente, a benesse prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, que, a título de incentivo a docência, impõe o pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do professor pelo período que estiver no exercício de regência de classe.
Ao contrário,
tanto o art. 47,
caput
, da Lei Municipal nº 1.865/2012
1
quanto
o art. 49,
caput
, da Lei Municipal nº 1.969/2013
2
, estabelece a possibilidade de a remuneração do servidor ser acrescida de vantagens pecuniárias previstas
em
lei, como é o caso da gratificação de regência de classe que foi instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, a qual
permanece em vigor no ordenamento jurídico de Piúma-ES, consoante informação prestada, em setembro de 2021, pela própria Câmara de Vereadores daquela municipalidade (fl.
49
)
.

Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB
3
, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.

Em que pese a
informante Alzimara Layber Marcarini,
que trabalhava no setor de recursos humanos do município de Piúma-ES, tenha

afirmado,
na audiência de instrução
realizada no processo nº 5001077-02.2022.8.08.0062 (prova emprestada)
, que a gratificação de regência de classe
teria sido
incorporada aos vencimentos dos professores com a edição das Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013,
que instituíram novo plano de cargos e remuneração dos servidores municipais,
inexistindo redução remuneratória
para aqueles professores que já percebiam a citada vantagem pecuniária
,
esta suposta vontade do legislador piumense não se confirmou nas referidas legislações, as quais não revogaram expressa e tacitamente a Lei Municipal nº 1.345/2007.

Se a pretensão do município de Piúma-ES fosse acabar com a gratificação de regência de classe por meio da sua incorporação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal, deveria ter revogado expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 ou informado tal circunstância por algum dispositivo legal que possibilitasse a exegese que houve sua revogação tática,
tal como ocorreu
quando
os municípios de Itapemirim-ES
4
e Anchieta-ES
5

implementaram seus novos Planos de Carreira do magistério
,
pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não podendo atuar de maneira
contra legem
.

Ademais, se era esta realmente a intenção do município requerido – incorporação à nova remuneração dos professores – e ciente das controvérsias que a gratificação de regência de classe está causando, por que até o presente momento não revogou expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007?

Ainda que o servidor público não tenha direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico,
bastando que seja

observada a garantia da irredutibilidade vencimental,
o simples fato de o padrão remuneratório dos servidores do magistério municipal ter sido elevado pelas Leis Municipais
nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013,
por si só, não permite concluir que isto decorreu da incorporação da gratificação de regência de classe instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, razão pela qual a autora faz jus ao recebimento desta vantagem pecuniária no período em que exerceu a docência em sala de aula,
mesmo tendo sido contratada temporariamente.

Ao apreciar a situação de outros servidores do magistério de Piúma, esta Corte de Justiça,
inclusive esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a minha relatoria,
chegou à mesma conclusão, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS.
I - O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.
II -
(...)
.
(AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 06/09/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA – GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE – VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. (...).
2. Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013, de modo que está em plena vigência, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007), bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias.
3. (...). (AC e RN nº 0001187-23.2021.8.08.0062, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DP 26/08/2024, TJES).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO. 1.
(...)
.
3. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e
no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
4.
(...).
(AC e RN nº 0001224-50.2021.8.08.0062, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/07/2024, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário. 5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários.
6.
(...)
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência. 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável. 3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada.
(AC nº 0000345-09.2022.8.08.0062, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 21/10/2024, TJES)
.

Portanto, deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação.

Como as demais pretensões autorais foram julgadas improcedentes ou declaradas prescritas e a autora
optou por não impugnar a sentença
, desnecessário tecer qualquer tipo de debate sobre tais matérias, ante a impossibilidade de agravar a condenação imposta ao município requerido em remessa necessária.

Antes de concluir, ressalto a impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), visto que foi postergada para a fase de liquidação de sentença a definição do percentual da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação cível
interposto pelo município requerido
e a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.
Prejudicada a remessa necessária
por ter sido toda a matéria desfavorável à Fazenda Pública analisada no apelo por ela interposto.

É como voto.

1
Art. 47. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

2
Art. 49. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, estabelecidas em lei, permanentes ou temporárias, respeitando o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

3
Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1
o
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

4
Art. 12, § 4º, da Lei Complementar nº 185/2014, do município de Itapemirim – Os servidores optantes pela carreira não farão jus ao recebimento de qualquer gratificação existente antes da publicação da presente lei, salvo as vantagens permanentes previstas em Estatuto dos Servidores do Município de Itapemirim.

5
Art. 14,
caput
e § 2º, da Lei nº 776/2012, do município de Anchieta-ES – Fica criada a Gratificação de Exercício do Magistério, devida ao servidor que estiver em regência de classe, no percentual de 15% (quinze por cento) do seu vencimento básico. (...). Toda e qualquer gratificação de docência, prevista em leis anteriores, encontra-se incorporada ao vencimento constante da Tabela de Vencimentos Básicos de que trata o Anexo I desta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.